Tribunal: TJDFT
Processo: 0747291-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747291-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: PASSO DE COURO CALCADOS LTDA, PEDRO CESAR DA SILVA MAIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Decisão unipessoal proferida por esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento por deserção diante do não atendimento do despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro (Id 77881208). Ato seguinte, o agravante peticionou requerendo o chamamento do feito à ordem para análise de suposta nulidade da decisão por falta de publicação do despacho de Id 77820761, que determinou o recolhimento do preparo em dobro (Id 77926378). Nada há a prover quanto à petição apresentada pelo agravante porque nela deduzida postulação que há de ser formulada em instrumento próprio, conforme previsto na legislação processual, especificamente voltado à impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator. Assim deve ocorrer visto que falta amparo legal ao requerimento deduzido na petição catalogada ao Id 77881208. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria da Turma para aguardar o prazo recursal. Brasília, 29 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora